Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-63.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000158-63.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000262.40.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 23/07/2024 Publicação: 31/07/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR DE PORTARIA N. 119.811/23-53º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA MEDIDA CAUTELAR PREVISTA NO ARTIGO 319, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente André Alberto Nunes, impetrante/advogado Fernando de Almeida Santos e coator apontado o juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conceder a ordem, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do 3º Sgt PM André Alberto Nunes, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo militar estadual André Alberto Nunes, 3º Sgt PM, em decorrência de ato cometido pelo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), consoante relatos e argumentos jurídicos que seguem. Em 29/05/2024, o paciente foi preso, em sua residência, em decorrência do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva decretada pelo Juízo Militar no exercício da titularidade da 5ª AJME, no Processo de n. 2000262-40.2024.9.13.0005. Cumprido o mandado de prisão, o paciente foi encaminhado para o Batalhão de Polícia da cidade de Uberaba, MG, onde se encontra recolhido até a presente data. A audiência de custódia foi realizada, sendo formulado pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pela autoridade coatora. Impetrada ordem de habeas corpus perante este egrégio Tribunal, a mesma foi negada e, no tocante ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, o mesmo não foi apreciado, pois sob o entendimento de que o fato de não ter sido mencionado quando do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 requerimento de revogação de prisão de 1º grau acarretaria supressão de instância. Em 25/06/2024, foi formulado pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pedido este que foi indeferido pela autoridade coatora. Segundo a defesa da análise dos documentos que levaram à decretação da prisão do paciente, tem-se que a autoridade coatora age de forma desleal, na medida em que fundamentou sua decisão em um acontecimento que não guarda qualquer elo com fatos apurados no Processo de n. 2000262-40.2024.9.13.0005. No procedimento de n. 2000217-48.2024.9.13.0001, tem-se que o paciente teria sido preso no dia 25/04/2024, por volta de 04 horas da manhã, pois estaria dormindo em serviço, informação constante do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2024-018846797-001. Alega a defesa que a injustiça daquela prisão revoltou o paciente, pois, nas próprias fotografias anexadas ao REDS (as quais expuseram sua pessoa num documento público), é nítido que o aparelho celular estava com a tela de bloqueio acesa e, obviamente, o paciente estava usando ou tinha acabado de usar o aparelho. Diz que naquela oportunidade, o paciente não tinha qualquer ordem de apreensão de seu aparelho celular e nem conhecimento do procedimento que ensejou a sua prisão, razão pela qual apenas negou entregar o aparelho, pois não se conformava com a injustiça que estava ocorrendo. Tem-se que o paciente não buscou, em qualquer momento, dificultar a apuração dos fatos que lhe são imputados no Processo de n. 2000262-40.2024.9.13.0005. Argumenta que, no mais, o paciente refuta os fundamentos que, no seu entendimento, ampararam o decreto de prisão preventiva, pois não existe qualquer certeza de autoria, nem prova de materialidade, sendo certo que, até o presente momento, o que se tem conhecimento são conversas de aplicativo de celular, cujo teor e contexto serão objeto de debate futuro. Aduz que nenhum material ilícito foi encontrado em poder do paciente, sendo certo, ainda, que, no momento de sua prisão, o mesmo não ofereceu qualquer tipo de resistência quanto ao ato legal, e que seu aparelho celular foi apreendido pelos policiais. Narra que o decreto da prisão do paciente fundou-se na conveniência da instrução criminal, na segurança da aplicação da lei penal militar, na exigência da manutenção das normas e dos princípios de hierarquia e disciplina militares. Diz que, até hoje, o paciente não foi interrogado pela autoridade que preside o Inquérito Policial Militar (IPM), ou seja, nem antes e nem após sua prisão lhe foi oportunizada a possibilidade de apresentar sua versão sobre os fatos. O certo é que, no seu entendimento, nada ainda foi provado, sendo que o IPM foi recentemente prorrogado por mais trinta dias. Defende que, em uma análise superficial dos autos que ensejaram a prisão do paciente, não se identifica qualquer tipo de conduta com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 características de violência ou grave ameaça ou qualquer outro ato que tenha gerado repercussão social que pudesse justificar a decretação e agora a manutenção de sua prisão. Considerando a primariedade, a residência fixa (o mandado de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na residência do paciente), a ocupação lícita e a boa conduta social (além de militar, recentemente o paciente concluiu o curso de Direito), a ausência de violência ou grave ameaça nas condutas imputadas ao paciente, entende que pode e deve ser substituída a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, presentes os requisitos para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, requer que: - seja deferida, em caráter liminar, a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas conforme o entendimento do juízo e a necessidade fundamentada de cada uma delas; - no mérito, que seja concedida/mantida a ordem de habeas corpus, para que o paciente possa aguardar o fim do IPM e de eventual ação penal em liberdade, por ser medida de inteira justiça. Em decisão proferida no Evento 10, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito substituto da 5ª AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 13, o e. juiz de direito substituto da 5ª AJME prestou as suas informações. No Evento 16, o eminente procurador de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento do habeas corpus e pela denegação da ordem, com a manutenção da prisão preventiva do 3º Sgt André Alberto Nunes, nos moldes do que preceituam os artigos 254 e 255, alíneas “a”, “b”, “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR A pretensão do paciente, 3º Sgt PM André Alberto Nunes, é a revogação de sua prisão preventiva. Alega o impetrante que a decisão não foi fundamentada e se encontra diante da inexistência de provas de fatos delituosos ou indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, busca a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Em relação à falta de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, melhor sorte não tem o impetrante. A decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 proferida pelo magistrado a quo encontra-se muito bem fundamentada (Evento 22 dos autos originários). Entendeu o juiz de direito substituto da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que os depoimentos somados aos vídeos constantes do Evento 3 contêm provas de materialidade e autoria dos crimes de fraude processual, associação criminosa, prevaricação, subtração ou inutilização de livro, processo ou documento, inobservância de lei, regulamento ou instrução, comércio ilegal de arma de fogo e receptação. Não obstante, o encarregado do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 119.811/23-53º Batalhão de Polícia Militar já concluiu as investigações e já realizou o interrogatório do paciente, não se justificando, a partir de então, a manutenção da sua prisão preventiva. Neste contexto, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do 3º Sgt André Alberto Nunes, determinando a expedição do respectivo alvará de soltura. Substituo a prisão preventiva pela medida cautelar prevista no artigo 319, inciso IV (proibição de ausentar-se da Comarca quando a sua permanência for conveniente ou necessária para a investigação ou instrução). É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, revogar a prisão preventiva do paciente e impor medida cautelar diversa da prisão. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, conceder a ordem e revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do impetrante. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de julho de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator